Tribunal: TJES
Processo: 0002673-58.2014.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002673-58.2014.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERGIO MARTINS DOS SANTOS
APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002673-58.2014.8.08.0007

A
PELANTE
:
SERGIO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: BANCO RCI DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERGIO MARTINS DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de débitos
ajuizada em face do
BANCO RCI DO BRASIL S.A,
julgou procedente o pedido da seguinte forma:

(...) no mérito, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos, bem como para DECLARAR ilícita a inscrição do nome do requerente no órgão de proteção ao crédito, que, caso ainda esteja ativa, deverá ser cancelada, independentemente do trânsito em julgado desta sentença.

CONFIRMO a decisão proferida às folhas 34/36, e, face ao descumprimento da obrigação de fazer ali constante, CONDENO a requerida ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de multa de astreintes – incidindo juros e correção monetária a partir desta data.

Determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerida comprove que cumpriu a obrigação de fazer determinada – retirar o nome do requerente do rol de cadastro de inadimplentes. Decorrido o prazo sem manifestação, presumir-se-á como ainda não cumprida a ordem judicial e, neste caso, diante da recalcitrância, majoro o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão

Outrossim, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões, o autor pretende tão somente a majoração da indenização a título de danos morais, na medida em que a negativação de seu nome acarretou diversos prejuízos.

Contrarrazões pela manutenção da r. sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002673-58.2014.8.08.0007

A
PELANTE
:
SERGIO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: BANCO RCI DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SERGIO MARTINS DOS SANTOS
em face da r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c declaratória de inexistência de débitos
ajuizada em face do
BANCO RCI DO BRASIL S.A,
julgou procedente o pedido da seguinte forma:

(...) no mérito, ACOLHO os pedidos constantes da exordial para DECLARAR inexistente o débito discutido nos autos, bem como para DECLARAR ilícita a inscrição do nome do requerente no órgão de proteção ao crédito, que, caso ainda esteja ativa, deverá ser cancelada, independentemente do trânsito em julgado desta sentença.

CONFIRMO a decisão proferida às folhas 34/36, e, face ao descumprimento da obrigação de fazer ali constante, CONDENO a requerida ao pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de multa de astreintes – incidindo juros e correção monetária a partir desta data.

Determino que, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerida comprove que cumpriu a obrigação de fazer determinada – retirar o nome do requerente do rol de cadastro de inadimplentes. Decorrido o prazo sem manifestação, presumir-se-á como ainda não cumprida a ordem judicial e, neste caso, diante da recalcitrância, majoro o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão

Outrossim, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões, o autor pretende tão somente a majoração da indenização a título de danos morais, na medida em que a negativação de seu nome acarretou diversos prejuízos.

Contrarrazões pela manutenção da r. sentença.

Pois bem. Pela r. sentença, ao fixar a indenização a título de danos morais no valor de cinco mil reais, o ilustre julgador singular assim fez constar:

Com efeito, a negativação constitui em injusta agressão, que macula a honra e degrada a reputação do atingido, porque importa em abalo de sua credibilidade e idoneidade, implicando em descrédito na praça, de modo a provocar sofrimento psíquico, vulnerando o patrimônio moral do ofendido, fato que justifica a reparação almejada.

Reconheço, pois, o direito do requerente de ser indenizado pelos danos morais sofridos, cabendo discorrer acerca do
quantum
indenizatório.

No que tange ao valor da indenização, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve ser ele fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida.

Frisa-se que o montante não pode ser irrisório a ponto de menosprezar a dor sofrida pela vítima, nem exagerado, dando margem ao seu enriquecimento sem causa. Além do mais, a responsabilização por danos morais também possui um cunho preventivo e pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

Assim, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, fixo o
quantum
indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais), e registro que, a meu ver, tal valor atende à justa indenização, capaz de compensar o consumidor e, de outra banda, inibir a prática de tais condutas ilícitas.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie, para além da cobrança indevida, verifico que houve a indevida negativação do nome do apelante em cadastro de proteção ao crédito (espelho à fl. 24), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS TELEFONIA CONTRATAÇÃO POR MENOR DE IDADE DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO INDEVIDA MERO ABORRECIMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 9/12/2019). 2. O que independe de prova é abalo extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida e não a demonstração da negativação. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012140228052, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/02/2021)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora/apelada, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela dentro dos parâmetros costumeiramente adotados por esta Corte Revisora para casos de negativação indevida. Veja-se:

(...) 4.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pelas instituições financeiras, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrente, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160195954, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

_________

(...) 3 Nesses casos,
a jurisprudência desta egrégia Corte vem apontando como razoável e proporcional a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quando não demonstrada outra particularidade danosa, além do documento que comprova a negativação.
4 Em se tratando de relação contratual, devem incidir juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem . 5 Segundo a Súmula 326 do STJ, Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. 6 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 041130009230, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data da Publicação no Diário: 05/04/2019)

Ademais, muito embora o apelante sustente a existência de situação extraordinária apta a autorizar a majoração da verba indenizatória, não encontro, nas provas dos autos, respaldo para tal desiderato.

Assim, penso que a verba indenizatória fixada a título de danos morais atende aos postulados inerentes ao instituto, devendo, então, ser mantida inalterada a r. sentença primeva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002673-58.2014.8.08.0007

A
PELANTE
:
SERGIO MARTINS DOS SANTOS

APELADO: BANCO RCI DO BRASIL S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
DANO MORAL – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

2
.

Na espécie, para além da cobrança indevida, verifico que houve a indevida negativação do nome do apelante em cadastro de proteção ao crédito (espelho à fl. 24), o que, por si só, já autoriza a condenação da apelante ao pagamento da citada indenização, na medida em que se trata de dano moral
in re ipsa.

3.

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora/apelada, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

4.
Também neste ponto entendo irreparável a sentença primeva, na medida em que o valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela dentro dos parâmetros costumeiramente adotados por esta Corte Revisora para casos de negativação indevida.

5.
Muito embora o apelante sustente a existência de situação extraordinária apta a autorizar a majoração da verba indenizatória, não se observa, nas provas dos autos, respaldo para tal desiderato.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.